Tribunal: TJPA
Processo: 0012810-50.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM PRESUNÃÃO DE VIOLÃNCIA POR SER A VÃTIMA MENOR DE 14 ANOS Ã ÃPOCA DOS FATOS. APLICAÃÃO DE NORMA MAIS BENÃFICA DE OFÃCIO. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PLEITO PREJUDICADO.1. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito descrito nos autos pelas declaraÃ§Ãμes da vÃtima e das testemunhas, tanto em sede de inquÃ©rito policial como em juÃzo, incabÃvel a absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas. 2. Todavia, considerando que os fatos ocorreram em Ã©poca anterior Ã vigÃªncia da Lei nÂº 12.015/2009, que tornou qualquer ato libidinoso diverso da conjunÃ§Ã£o carnal em crime de estupro, agravando assim, a pena do apenado, e considerando que a lei penal nÃ£o pode retroagir em prejuÃzo do rÃ©u, Ã© de rigor que a reprimenda aplicada seja prevista para o delito Ã Ã©poca do fato, qual seja, a do art. 214 c/c o art. 224, âaâ ambos do CÃ3digo Penal, mais benÃ©fica ao apelante.3.. InviÃ¡vel o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 61, inc. II, alÃnea âfâ, do CÃ3digo Penal, quando os elementos probatÃ3rios nÃ£o revelam que o recorrente exercia, ao tempo dos fatos, qualquer autoridade sobre a infante, ou que tenha se favorecido das relaÃ§Ãμes domÃ©sticas, razÃ£o pela qual afasto a causa de aumento aplicada pelo juÃzo primevo.4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0012810-50.2013.8.14.041
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM/PA (Vara de Crimes Contra crianças e adolescentes)
APELANTE: MARCIEL GOMES VIEIRA (Renata Lima Franco - Advogada)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DA COSTA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA POR SER A VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. APLICAÇÃO DE NORMA MAIS BENÉFICA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PLEITO PREJUDICADO.
1. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do delito descrito nos autos pelas declarações da vítima e das testemunhas, tanto em sede de inquérito policial como em juízo, incabível a absolvição por insuficiência de provas.
2. Todavia, considerando que os fatos ocorreram em época anterior à vigência da Lei nº 12.015/2009, que tornou qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal em crime de estupro, agravando assim, a pena do apenado, e considerando que a lei penal não pode retroagir em prejuízo do réu, é de rigor que a reprimenda aplicada seja prevista para o delito à época do fato, qual seja, a do art. 214 c/c o art. 224, `a¿ ambos do Código Penal, mais benéfica ao apelante.
3.. Inviável o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 61, inc. II, alínea `f¿, do Código Penal, quando os elementos probatórios não revelam que o recorrente exercia, ao tempo dos fatos, qualquer autoridade sobre a infante, ou que tenha se favorecido das relações domésticas, razão pela qual afasto a causa de aumento aplicada pelo juízo primevo.
4.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO PARA AFASTAR A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, `F¿, DO CP, E, DE OFÍCIO, CONDENAR O ACUSADO PELO DELITO DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, COMPROVADAMENTE MAIS BENÉFICO AO RECORRENTE,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um de fevereiro a três de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

MARCIEL GOMES VIEIRA
, por intermédio do Defensor Público Alan Ferreira Damasceno, interpôs a presente apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes, que o condenou às penas de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 217- A c/c o art. 61, inciso II, alínea `f¿, ambos do Código Penal.

Consta dos autos, que a vítima S. L. DA S., à época com apenas 07 anos de idade, foi abusada sexualmente pelo acusado Marciel Gomes Ferreira, no interior da residência de sua avó paterna, localizada a Travessa Vilhena, bairro da Terra Firme.

Consta ainda dos autos, que os pais da adolescente eram separados desde de que a menor tinha 02 anos de idade, e, que, em consequência desta separação, a vítima se dividia em passar alguns dias na casa de seu pai e outros dias na residência de sua mãe, ressaltando a denúncia, que o acusado morava com sua avó paterna (da vítima), senhora Maria Amélia.

Em seu relato perante a autoridade policial, a infante afirmou que ¿
que quando ia para a casa da avó paterna, o acusado, marido da prima de seu pai, a assediava, tendo tal assédio consistido em passar a mão no cabelo da adolescente e lhe falar palavras obscenas, perdurando até os dias atuais. Informa a menor que ao completar 07 (sete) anos, o agressor a levou para o quarto na residência mencionada, e mostrou-lhe um filme pornô, tendo em seguida sentado a mesma em seu colo, se esfregado e feito sexo oral em sua pessoa, não tendo ficado caracterizado nos autos se tais atos libidinosos ocorreram apenas uma única vez¿.

Consigna que os fatos somente vieram ao conhecimento da família, porque a infante não aguentava mais os assédios praticados pelo acusado, razão pela qual, no mês de dezembro de 2011, resolveu contar para sua mãe Sheila Oliveira da Silva, sobre o abuso que tinha sofrido por parte do denunciado.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela representante do Ministério Público pela prática delitiva prevista no art. 217-A do Código Penal.

Assim, após a apresentação das alegações finais das partes, o feito foi julgado procedente na data de 12/07/2018, tendo a magistrada condenando o apelante não pela prática do delito de estupro de vulnerável, que em seu entendimento, seria mais benéfico ao recorrente do que se condenado pelo crime de atentado violento ao pudor com presunção de violência, acrescido da causa de aumento de pena prevista no art. 9º, da Lei nº 8.072/90.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado interpõe recurso de apelação, nos termos do art. 593, I do Código de Processo Penal, acompanhada de suas razões recursais, onde requer a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Alternativamente, requer o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, bem como o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, `f¿ do Código de Processo Penal, haja vista que não foi provado que o acusado exercia algum tipo de autoridade sobre a vítima, tampouco tenha se favorecido das relações domésticas apara abusar da criança.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifesta-se pelo não provimento do apelo, mantendo-se
in totum
, a sentença condenatória em desfavor do recorrente.

Distribuídos, os autos vieram à minha relatoria, ocasião em que na data de 10 de setembro de 2018 determinei a remessa dos autos ao
custos legis
para manifestação (fl. 96).

O Procurador de Justiça Cláudio Berra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso ora em análise.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
1.
DA PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM FACE DO APELANTE

Quanto ao pleito de absolvição do apelante ante a ausência de autoria delitiva, pontuo que esta restou comprovada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas prestados em sede policial e confirmados em juízo, conforme transcrevo:

A vítima S. L. DA S. DA F., declarou em sede de Inquérito Policial (fls. 07:
¿(...)
Que quando a informante tinha 03 anos sua mãe namorava um rapaz de nome Alexandre, este tinha um primo Michel, era adolescente de 16 anos de idade e por uma vez Michel chegou a tocar na vagina, por dentro da calcinha e com a outra mão por dentro do short dele, que essa foi a única vez que abusou da informante, porque depois sua terminou o relacionamento com o primo dele, que a informante não contava para sua mãe porque se sentia culpada por ter gostado, que quando a informante tinha 07 anos e até os dias atuais um primo de seu pai, o Marciel, de uns trinta e quatro anos de idade, quando a informante ia passar o dia com o pai na cassa da avó paterna, esse homem lhe assediava e até hoje é assediada por Marciel, que quando a informante passa pega em seu cabelo e fala palavras obscena, que quando ainda com 07 anos, Marciel pegou a informante e a levou para o quarto, quando não tinha ninguém por perto, e mostrou filme pornô e sentou a informante em seu colo, passou a se esfregar e fez sexo oral na informante, Que Marciel pedia para a informante não contar, Que em dezembro do ano passado a informante se sentiu incomodada e contou para sua mãe e, esta foi até a casa da avó paterna de sua filha e a avó foi contar para Marciel e a esposa de Marciel, passou a ofender a informante na rua, como se tivesse provocando o marido dela, que uma vez a informante estava no shopping e encontrou Marciel, e este passou a assedia-la na loja, falando ¿OI GOSTOSA¿, QUE LOGO SUA MÃE FOI PARA PERTO (...)¿.

Por sua vez a testemunha SHEYLA OLIVEIRA DA SILVA, também, em sede policial, afirmou:
¿(...) QUE é mãe da adolescente SHEILA LETÍCIA DA SILVA FONSECA, hoje com 15 anos de idade, Que no dia 08 de dezembro de 2012, a declarante tomou conhecimento, através de sua própria filha Letícia que cresceu revoltada e agressiva com a declarante, que quando a filha resolveu falar que quando tinha 03 anos de idade MICHEL, na época com 16 anos de idade, era primo de um namorado da declarante e foi almoçar na casa da declarante e passou a mão na vagina de Sheila Letícia e se masturbou, que hoje em dia a declarante e separada do primo de Michel, e casou novamente, que depois com 08 anos de idade Sheila Letícia foi vítima de um tio, MARCIEL, que é marido de uma prima do pai da adolescente, falou que Marciel colocou um file pornô no computador, joguinho de sexo, que Marciel colocou o pênis para fora da roupa e carregou Sheila e a levou para o quarto e fez sexo oral com a criança. Na época, que a declarante perguntou para sua filha porque nunca tinha contado, tendo a adolescente respondido ¿eu não entendia o que tinha acontecido e eu achava que eu tinha provocado aquilo, se ele fez é porque foi minha culpa¿ (TEXTUAIS) QUE A DECLARANTE VEIO ENTENDER TUDO O QUE VINHA OCORRENDO, DAS REVOLTAS DA FILHA COM A FAMÍLIA DE SEU PAI, QUE SABE QUE SUA FILHA PRECISA DE ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO (...) e quanto a Marciel este até hoje persegue e assedia sua filha, pois Marciel é casado com Daniele, que esta ofende a vítima como se esta fosse culpada, que certo dia a declarante levou a filha Sheila Letícia ao shopping e quando estava na loja CeA encontraram Marciel com Daniele fazendo compras que a declarante estava afastada um pouco da filha e viu quando Marciel avistou Sheila, ele ficou ¿doido¿ passava ao lado dela e falava algumas palavras que a filha não revelou, e a esposa dele esta comprando sapatos, e não viu, que a declarante estava de longe e viu a atitude de Marciel que deixou Letícia amedrontada, que agora a declarante entende tudo que se passa com sua filha e quer ajuda-la; (...)¿.

Referidas declarações ao norte transcritas, foram confirmadas por ocasião da audiência de instrução, conforme verifico das declarações acostada à fl. 56, gravadas em mídia digital.

A testemunha BRENDA VITÓRIA ALMEIDA CÂMARA ao prestar suas declarações, em sede Inquérito Policial, afirmou:
(...) QUE: sempre morou próximo à casa da vizinha Maria Amélia, e se tornou amiga da neta de Maria Amélia, Sheila Letícia, desde criança e mais ainda quando Letícia morou na casa da avó com o pai Osny, que Letícia contou para a informante ainda quando eram crianças, pois as duas tem quase a mesma idade, que Letícia dizia ¿o tio fazia saliência ele pega no ́pinto dele e me mostra¿ QUE LETÍCIA SE SENTI INCOMODADA E NÃO FALAVA PARA SUA FAMÍLIA QUE o tio estava lhe mostrando o pênis e fazendo gestos obscenos, que depois que a informante e Letícia cresceram, Letícia contou a história toda e disse que quando completasse 15 anos iria contar para a família e foi o que fez, que Letícia falou que o tio dela de nome Marciel esfregava o pênis na ¿quiquita¿ dela e chegava a doer, que também fez sexo oral em Letícia, que após completar 15 anos Letícia também disse para a informante que já tinha contado para sua família.

Tais afirmações foram repetidas em sede de instrução criminal acostada aos autos à fl. 36, gravada em mídia digital.

Não menos contundentes foram as declarações das testemunhas em sede de instrução criminal MARIA AMÉLIA MIRANDA DA FONSECA e OSNY RICARDO MIRANDA DA FONSECA, avó e pai da vítima Sheila Letícia, respectivamente, ouvidos em sede de instrução e julgamento (fl. 36), onde confirmaram suas declarações realizadas no Inquérito Policial, como tiveram conhecimento dos fatos ocorridos com a vítima.

Evidente que a palavra da ofendida, desde que, confortada pelas demais provas, deve ser valorada como elemento relevante na apuração do crime e, no caso em tela, há as declarações da vítima, das testemunhas Sheyla Oliveira da Silva e Osny Ricardo Miranda da Fonseca, genitora e pai da infante à época dos fatos, bem como da testemunha Brenda Vitória de Almeida Câmara, colegas desde tenra idade.

A jurisprudência é remansosa nesse sentido, valendo citar o seguinte trecho de julgado deste Tribunal de Justiça:
¿(...)
II - Constatada a ausência de similitude fática entre o acórdão impugnado e o acórdão apontado como paradigma, impossível o conhecimento do especial no tocante, por ausência de fundamentação, a teor da Súmula n. 284/STF.
III - Nos crimes contra a dignidade sexual, uma vez considerada a relevância do depoimento da vítima em harmonia com o contexto fático-probatório dos autos, as pequenas contradições nas suas declarações são insuficientes para invalidá-las, notadamente em face das circunstâncias concretas do caso, como a realização da audiência de instrução anos após a ocorrência dos fatos. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1776053/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 07/12/2018).

Assim, o fato de o réu ter negado em sede policial e em juízo a autoria do delito não demonstra mais do que exercício de direito de autodefesa e respeito ao princípio da não autoincriminação. Entretanto, não é a negativa de autoria formulada pelo réu capaz de infirmar a veracidade dos depoimentos das vítimas, bem como das testemunhas de acusação.

Aliás, nos crimes contra a dignidade sexual nem sempre deixam vestígios identificáveis, motivo pelo qual a ausência de constatação de vestígios nos laudos não acarreta, necessariamente, a absolvição do apelante.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
¿(...)
III - Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, por vezes, praticados às ocultas e não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima. Existindo provas suficientes da materialidade do crime e da autoria atribuída ao réu, mantém-se a sentença condenatória, devidamente fundamentada nas provas orais colhidas durante a instrução criminal.
XII - Recurso conhecido e desprovido¿.
(Acórdão, 20140111629578APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 107/120)

Pelo exposto, entendo que a materialidade e a autoria delitiva foram satisfatoriamente comprovadas para sustentar a sentença condenatória exarada, valendo citar que, em nosso ordenamento jurídico, vigora o princípio do livre convencimento do juiz, ou seja, este tem plena liberdade quanto à valoração e apreciação do material probatório obtido regularmente e não elidido no decorrer do processo, desde que o faça de forma motivada, o que ocorreu efetivamente no caso ora analisado, em que o magistrado prolator da sentença apoiou-se em elementos suficientes e plausíveis para condenar o acusado, não prosperando a irresignação constante no apelo, razão pela qual mantenho a condenação do recorrente Marciel Gomes Ferreira.
2.
DO EQUÍVOCO DA APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA

O apelante foi denunciado pela representante ministerial pela suposta prática delitiva prevista no art. 217 A, do Código Penal, apesar dos crimes (artigos 214 c/c o 224 do CP) à época dos fatos ter ocorrido antes da publicação da Lei nº 12.015/2009.

A magistrada de primeiro grau ao condenar o recorrente entendeu que o art. 217 - A (com redação dada pela lei nº 12.015/2009), seria mais benéfica do que uma condenação pelos delitos previstos nos artigos 214 c/c o 224, alínea `a¿, ambos do Código Penal, tendo em vista que a pena para o delito de atentado violento ao pudor à época do crime variava de 6 a 10 anos de reclusão que, com o aumento previsto no art. 9ª da Lei dos Crimes Hediondos, faria com que a pena variasse de 9 a 15 anos, o que seria prejudicial ao acusado, eis que a pena do crime de estupro de vulnerável é de 8 a 15 anos de reclusão, que no entendimento do juízo, seria mais benéfico ao recorrente.

Inicialmente, pontuo que a causa de aumento de pena prevista no art. 9ª, da Lei de Crimes hediondos somente pode ser aplicada no caso de haver violência real, pois conforme verifico das declarações da vítima, esta não sofreu qualquer coação física ou grave ameaça por parte do recorrente.

Ademais, a Lei nª 12.015/2009 em seu art. 7º, revogou os artigos 214 e 224, ambos do Código Penal, e tacitamente, o art. 9º da Lei ao norte mencionada, a qual aumentava pela metade no caso de ser a vítima menor de 14 anos.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento de pena do art. 9º da Lei nº 8.072/90 tem incidência se resta comprovada a existência de violência real ou grave ameaça no crime de estupro ou atentado violento ao pudor cometido contra menor de 14 anos , dada a maior reprovabilidade da conduta (STJ, AgRg no REsp 1.194.323/SC, Rel Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe de 26/04/2013).
2. Com a superveniência da Lei n. 12.015/2009, os fatos delineados no acórdão passaram a ser tipificados no art. 217-A do Código Penal, sob a denominação de ¿estupro de vulnerável¿, cujo preceito secundário prevê reprimendas mais severas, o que, em um exame precipitado, impediria a sua aplicação à hipótese vertente. Contudo, a novel legislação também revogou expressamente o art. 224 do Código Penal, o qual, por sua vez, fundamentava a incidência do art. 9º da Lei 8.072/90.
(...)
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1080247.323/SP, Rel Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe de 11/12/2015).

E ainda:
(...)
3. Com a revogação expressa do art. 224 do Código Penal pela Lei 12.015/2009, há de ser redimensionada a pena aplicada ao paciente, subtraindo-lhe o acréscimo sofrido em razão do aumento da pena previsto no art. 9º da Lei nº 8.072/90, considerando-se o princípio da
novatio legis
, previsto no art. 2º, parágrafo único do Código Penal.
4. Habeas corpus não conhecido. Concedida a ordem de ofício para reduzir a pena imposta a 12 anos de reclusão.
(HC 179.600/RJ, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 19/10/2015).

Todavia, considerando que os fatos ocorreram anteriormente à vigência da Lei nº 12.015/2009, que tornou qualquer ato libidinoso diverso da conjunção carnal em crime de estupro, agravando assim, a pena do apenado, e considerando que a lei penal não pode retroagir em prejuízo do réu, é de rigor que a reprimenda aplicada seja para o delito à época do fato, qual seja, a do art. 214 c/c o art. 224, `a¿, ambos do Código Penal.

Portanto, estando indubitavelmente provado o crime descrito na denúncia apresentada pelo
Parquet
- apesar deste ter denunciado o recorrente pelo crime de estupro de vulnerável -, bem o crime ocorreu anterior à vigência da Lei 12.015/2009, e que se trata de violência presumida em razão da idade da vítima, deve o recorrente ser condenado pela prática delitiva de ato libidinoso diverso da conjunção carnal em face da vítima menor de 14 anos, não restando qualquer dúvida de que a conduta do apelante se adequa perfeitamente ao crime de atentado violento ao pudor, na forma do art. 214, ambos do CP, conduta que restou efetivamente comprovada no bojo dos autos, e, consequentemente, mais benéfica ao apelante.
3.
DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTO NO ART. 61, II, `f¿, CÓDIGO PENAL

No que se refere ao pleito de exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea `f¿ do Código Penal, tenho que razão assiste ao apelante, conforme passo a analisar.

O magistrado de primeiro grau ao aplicar a causa de aumento de pena prevista no artigo ao norte mencionado, argumentou que o apelante se prevaleceu das relações domésticas para praticar o crime ora em análise, aumentou a reprimenda corporal em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, ficando esta de forma concreta e definitiva em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Por outro lado, não existe nos autos nenhuma prova de que o recorrente se prevalecia das relações domesticas para praticar o delito pelo qual foi condenado, como afirmou o magistrado primevo em sua decisão, até porque o apelante residia, na época do crime, em imóvel separado da casa onde morava a vítima.

, A vítima em sede policial (fl. 07) relatou:
(...)
Que quando a informante tinha 07 anos e até os dias atuais um primo de seu pai, o Marciel, de uns 34 anos de idade, quando a informante ia passar o dia com seu pai na casa da avó paterna, esse homem lhe assediava e até hoje é assediada por Marciel.... (...)

Por sua vez, o pai da vítima, Osni Ricardo Miranda da Fonseca em sede policial (fl. 10v.), afirmou:
(...) ... e depois um marido de sua prima, chamado MARCIEL, que sempre achou Marciel um sujeito estranho, pois é do sul do Pará e não sabe quem são familiares, que esse homem que mora atrás da casa da mãe do declarante... (...).

Os depoimentos ao norte mencionados, foram confirmados em juízo, conforme consta da sentença de primeiro grau.

Assim, inviável o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 61, inciso II, alínea `f¿ do Código Penal, quando os elementos probatórios não revelam que o recorrente se prevalecia de relações domésticas ou exercia alguma autoridade sobre a vítima para praticar o crime, razão pela qual afasto a causa de aumento aplicada pelo juízo primevo.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de justiça do Distrito Federal:
(...)
6. Não cabe reconhecer a causa de aumento de pena prevista no art. 226, inc. II, do CP, quando os elementos probatórios não revelam que o réu exercia autoridade sobre as vítimas.
8. Recursos conhecidos. Negado provimento ao recurso do Ministério Público. Parcialmente provido o apelo do réu.

(Acórdão 1196161, 20161610090469APR, Relator: JESUINO RISSATO, , Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019. Pág.: 145/148).

Assim, com a condenação do apelante pelo delito de atentado violento ao pudor, com presunção de violência, eis que mais benéfico ao acusado, passo à nova dosimetria da pena em face do acusado.

Compulsando os autos, especialmente em relação à dosimetria da pena aplicada em desfavor do recorrente, verifico que a magistrada de primeiro grau valorou negativamente apenas uma circunstância judicial, qual seja: as consequências do crime.

Atento à esta circunstância, tenho que a magistrada de primeiro grau, bem fundamentou referida circunstância, tendo em vista que, conforme verifico das declarações dos pais da vítima, a adolescente teve traumas psicológicos, ficava triste em sua casa e na escola, que entendo que extrapolava as consequências naturais e intrínsecas do próprio crime sexual.

Com efeito, mantenho a análise da dosimetria da pena realizada pelo juízo primevo, e fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase ausente agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho a pena provisoriamente nesse patamar.

Na terceira fase, ausente causas de aumento e de diminuição de pena, razão pela qual mantenho de forma concreta e definitiva a reprimenda corporal nesse patamar, que deverá ser, inicialmente, cumprida no regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, inciso II, alínea `b¿ do Código Penal,

Mantenho as demais determinações aplicadas pela magistrada de primeiro grau em face do apelante

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para excluir da sentença condenatória a agravante prevista no art. 61, II, `f¿, do Código Penal, e, de ofício, condenar o apelante pela prática delitiva previstas nos artigos 214 c/c art. 224, `a¿, ambos do Código Penal, mais benéfica ao acusado, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 03 de março de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator